Tribunal: TJSP
Processo: 2185051-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão da legitimidade passiva pelo pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP – Tema n. 122/STJ.
– A questão referente à admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução fiscal é

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão da legitimidade passiva pelo pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP – Tema n. 122/STJ.
– A questão referente à admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução fiscal é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos REsp. no 1.104.900/ES – Tema n. 104/STJ.
– Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.